Tribunal: TJSP
Processo: 2107153-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Juros adequadamente calculados pela exequente com base em expressa disposição do título judicial, que restou irrecorrido. Matéria que, a despeito da natureza de ordem pública, está preclusa e acobertada pela coisa julgada material, inviabilizando nova discussão a respeito. Inteligência dos arts. 502, 505, "caput", e 508, CPC. Matéria também não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Juros adequadamente calculados pela exequente com base em expressa disposição do título judicial, que restou irrecorrido. Matéria que, a despeito da natureza de ordem pública, está preclusa e acobertada pela coisa julgada material, inviabilizando nova discussão a respeito. Inteligência dos arts. 502, 505, "caput", e 508, CPC. Matéria também não inserida no rol do art. 525, §1o, CPC, da forma em que arguida. Valores relacionados ao abatimento requerido que sequer foram cobrados. Debate sobre percentual dos juros e incidência sobre as custas sequer suscitado na origem. Litigância de má-fé configurada. Multa mantida. Recurso desprovido.